Tribunal: TJSP
Processo: 1004957-76.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Saúde. Fornecimento de medicamento não padronizado. Direito fundamental e de eficácia imediata. Atendimento integral e análise individualizada. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Solidariedade dos entes federados. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Saúde. Fornecimento de medicamento não padronizado. Direito fundamental e de eficácia imediata. Atendimento integral e análise individualizada. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Solidariedade dos entes federados. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido. Documentos médicos acostados aos autos que satisfazem os requisitos fixados pelo E. STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. Hipossuficiência financeira comprovada. Medicamento registrado na ANVISA.
Sentença mantida.
Recurso provido em mínima parte, unicamente para condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação de receita médica atualizada a cada três meses.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368059
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004957-76.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LIMEIRA, é apelado EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
mínima parte ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004957-76.2019.8.26.0320 -Voto no 12429
2
Voto n° 12429
Apelação n° 1004957-76.2019.8.26.0320
Apelante: Prefeitura Municipal de Limeira
Apelado: Evandro Pereira de Oliveira
Origem: Vara de Fazenda Pública da Comarca de Limeira
Juiz Prolator: Rudi Hiroshi Shinen
APELAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Saúde.
Fornecimento de medicamento não padronizado. Direito
fundamental e de eficácia imediata. Atendimento integral e
análise individualizada. Inexistência de infração a princípios
constitucionais e às normas e princípios que informam a
Administração. Solidariedade dos entes federados. Restrições
orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à
vista da magnitude do direito protegido. Documentos médicos
acostados aos autos que satisfazem os requisitos fixados pelo E.
STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos.
Hipossuficiência
financeira
comprovada.
Medicamento
registrado na ANVISA.
Sentença mantida.
Recurso provido em mínima parte, unicamente para
condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação de
receita médica atualizada a cada três meses.
Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por
Evandro Pereira de Oliveira em face da Prefeitura Municipal Limeira, via da
qual pleiteia o fornecimento do fármaco Sunitinib 50 mg para o tratamento
paliativo de Neoplasia de Rim (CID C64).
A r. sentença de fls. 160/167 julgou a demanda
procedente, confirmando a liminar de fls. 71/73, e condenou a requerida ao
fornecimento do medicamento indicado na inicial, autorizando sua
substituição por outros que possuam o mesmo princípio ativo. Honorários
advocatícios fixados em R$2.000,00.
Em suas razões recursais de fls. 169/181, o Município de
Limeira argumenta pela reforma da r. sentença, alegando que (i) não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004957-76.2019.8.26.0320 -Voto no 12429
3
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que o custeio do
tratamento pleiteado é de responsabilidade da Santa Casa de Limeira,
entidade privada a quem faz repasses de verbas para que promova o
atendimento aos Munícipes; (ii) não foram observados os requisitos fixados
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106 dos recursos
repetitivos; (iii) o Estado de São Paulo deverá ser chamado para compor o
polo passivo da demanda, tendo em vista o quanto decidido pelo E. STF no
julgamento do RE 855.178/SE. Alternativamente, na hipótese de manutenção
da s. sentença, requereu o deferimento da possibilidade de fornecimento de
medicamento similar, e que o receituário médico seja renovado a cada três
meses.
Contrarrazões às fls. 184/188, pela manutenção da r.
sentença.
Recurso distribuído por prevenção ao agravo de
instrumento no 2131965-09.2019.8.26.0000.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Alega o Município de Limeira que o Estado de São Paulo
deverá ser chamado para compor o polo passivo da demanda, tendo em vista
o quanto decidido pelo E. STF no julgamento do RE 855.178/SE.
Sem razão, porém.
O precedente invocado pela parte apelante não se reveste
de caráter vinculante, visto que o acórdão paradigma a ele vinculado sequer
foi disponibilizado para consulta pública, sendo impossível, pois, aplicar o
entendimento expressado pelo E. STF a respeito do tema. Confira-se a letra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004957-76.2019.8.26.0320 -Voto no 12429
4
do art. 1.040, III do CPC:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
[...]
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de
jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese
firmada pelo tribunal superior;
Assim, in casu, prevalece o entendimento de que é dever
comum dos entes federados, de forma solidária, cuidar da saúde e da
assistência pública, conforme deflui da análise do art. 196 em consonância
com o art. 198 da Constituição Federal, que atribuíram papel relevante aos
Estados nessa tarefa, outorgando-lhes competência comum para, juntamente
com a União e o Município, preservarem a saúde pública e proteger os
portadores de enfermidades graves, por meio da descentralização do sistema
de saúde.
A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que “os
Poderes Públicos estadual e municipal garantirão o direito à saúde mediante
(...) o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção,
preservação e recuperação de sua saúde” (art. 219, parágrafo único, “4”).
A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao instituir o
Sistema Único de Saúde (SUS) não o fez para impor rigidez às atribuições de
cada ente incumbido de promover e recuperar a saúde, mas sim para
determinar a coparticipação e atuação articulada destes órgãos públicos, no
intuito de ampliar e melhorar o atendimento à saúde pública em todo
território nacional. Esta é a interpretação decorrente do art. 4o de citada Lei,
que assim dispõe:
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui
o Sistema Único de Saúde (SUS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004957-76.2019.8.26.0320 -Voto no 12429
5
Os dispositivos acima citados foram criados para
preservar o maior de todos os bens, a vida, pois sem ela não haveria razão
para a existência de quaisquer direitos. Assim, o legislador, ao elaborar as
diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base no direito
fundamental à vida, do qual é consectário o direito público subjetivo à saúde.
Daí ser inoportuna a invocação de divisão de competências, em face do
cidadão necessitado de assistência à saúde.
A propósito, é entendimento da Seção de Direito Público
deste Egrégio Tribunal a obrigatoriedade dos entes federados, de forma
solidária, prestar atendimento à saúde, incluindo assistência farmacêutica,
conforme se verifica na Súmula n. 37 desta Corte:
A ação para fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em
face de qualquer pessoa jurídica de direito público interno.
No mesmo sentido, destaca-se:
O paciente não pode ter de aguardar o deslinde de eventual controvérsia
entre autoridades públicas para a definição de quem, em razão do
convênio, tem a incumbência de providenciar o medicamento prescrito,
sob pena de sofrer considerável agravamento em seu estado de saúde.
Por óbvio, a preservação da saúde prevalece sobre eventual
interpretação de cláusulas inseridas em convênios ou contratos.
(Apelação n.o 4001711-50.2013, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j.
10/09/2014).
A municipalidade alega, ainda, que não possui
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que o custeio do
tratamento pleiteado é de responsabilidade da Santa Casa de Limeira,
entidade privada a quem faz repasses de verbas para que promova o
atendimento aos Munícipes.
Ocorre que, o direito à saúde, ainda que não incluído no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004957-76.2019.8.26.0320 -Voto no 12429
6
rol do artigo 5o da Constituição Federal, ostenta a condição de direito
fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da interpretação
constitucional, gravado pela eficácia imediata. Desse modo, portador de
direito subjetivo de tal natureza, está o cidadão amparado juridicamente a
obter sua efetividade. Confira-se, a esse respeito, o Recurso Especial no
811.608-RS, Relator Ministro Luiz Fux.
O controle judicial das políticas públicas, em se tratando
de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo existencial, justifica-se,
excepcionalmente, quando se demonstre que a Administração não está
atuando nos limites estabelecidos pela lei. Nessas circunstâncias, legitima-se
o controle judicial, sem que se possa alegar violação ao princípio da
separação de poderes, levantar restrições de ordem orçamentária, como a da
reserva do possível, ou relacionadas à ausência de cumprimento de
formalidades burocráticas, ou ainda suscitar argumentos relativos ao caráter
programático da norma.
A magnitude do direito protegido repele a oposição de
argumentos meramente técnicos ou burocráticos, devendo prevalecer o
disposto no art. 196 da Constituição Federal.
Nesse sentido:
I. Mandado de Segurança. Fornecimento de medicamentos. Cidadã
enferma portadora de 'Depressão'. Hipossuficiência financeira.
Direito à vida e a uma existência digna. Dever constitucional do
Estado. Exegese do artigo 5o 'caput' e 196 da Constituição Federal.
II Ausência de violação da independência dos Poderes. A previsão
orçamentária é feita para as despesas ordinárias. A Administração
Pública deve suportar determinados gastos não previstos
especificamente, mas que constituem sua responsabilidade. É
assim, por exemplo, com relação às calamidades públicas
derivadas de força maior. Neste caso, a vida e a saúde humana
devem ter especial proteção do ente público, até mesmo porque
este é o seu interesse público primário, o bem social. III Sentença
concessiva da ordem. Recurso improvido (Apelação Cível no
755.881.5/9-00, Relator Desembargador Guerrieri Rezende, j.
12.05.08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004957-76.2019.8.26.0320 -Voto no 12429
7
Assim, o de rigor reconhecer que o Município de Limeira
deve figurar no polo passivo da demanda.
Passa-se ao mérito do recurso.
Alega a parte apelante que não foram observados os
requisitos fixados pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 106 dos recursos repetitivos.
Vejamos.
Tendo a ação sido ajuizada após o julgamento do Tema
106 dos Recursos Repetitivos pelo E. STJ, de fato, deve-se verificar a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de
laudo fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.
In casu, com a inicial veio aos autos receita médica
acompanhada de laudo subscrito por profissional habilitado, atestando o
grave quadro de saúde do apelado, que demanda tratamento paliativo a fim de
garantir o aumento de sobrevida e conter a progressão da doença, visto que
não é passível de intervenção cirúrgica (fls. 26/32). Assim, há nos autos
documento hábil a comprovar a necessidade do tratamento pleiteado.
Oportuno anotar o quanto decidido pelo E. STJ no
julgamento dos EDecl opostos no REsp no 1.657.156, que integra o acórdão
proferido na ocasião do julgamento do Tema 106 dos recursos repetitivos:
2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo
médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador
nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as
informações constantes do laudo médico são suficientes à
formação de seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004957-76.2019.8.26.0320 -Voto no 12429
8
3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos
elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do
medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do
medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na
resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento.
(...)
No entanto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, na fixação
da tese repetitiva, "dirigir" a prova a ser recebida pelos julgadores
das instâncias ordinárias. O juiz ao apreciar a exordial deverá
analisar, caso a caso, se as informações constantes do laudo
apresentado pela pessoa que requer o fornecimento do
medicamento são suficientes para a formação do seu
convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento. Na
hipótese de entender que o laudo apresentado junto com a exordial
é insatisfatório, poderá solicitar, nos termos do caput do art. 370
do CPC/2015, a produção de provas necessárias ao julgamento do
pedido.
Quanto à questão da ineficácia de medicamento já fornecido pelo
SUS, é despropositada a pretensão de querer que se fixe que esta
ineficácia deve ser absoluta, ou seja, que o medicamento do SUS
não traz qualquer efeito terapêutico no paciente. Isso porque
algum efeito deve ele produzir, senão inexplicável seria a
permissão que tal medicamento fosse comercializado ou mesmo
produzido. Novamente, a alegação de ineficácia do medicamento
fornecido pelo SUS deverá ser apreciada pelo julgador, que, a
partir dos elementos de prova apresentados pelas partes, decidirá
se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não
uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão
do medicamento.
Em relação à comprovação da incapacidade financeira
para aquisição do medicamento pleiteado, de se levar em conta a declaração
de hipossuficiência firmada às fls. 15, corroborada pelas demais evidências
dos autos, dentre elas o extrato de benefício previdenciário de fls. 16, que
demonstram ser o apelado pessoa de parcos recursos.
Por fim, mediante consulta via internet, verificou-se que
o medicamento está devidamente registrado na ANVISA sob o no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004957-76.2019.8.26.0320 -Voto no 12429
9
1021602050012.
Desta forma, considera-se comprovado o preenchimento
dos requisitos fixados pelo E. STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos
Repetitivos para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo
Sistema Único de Saúde, de modo que a r. sentença deve ser mantida, no
ponto.
Por fim, de se consignar que o pedido alternativo merece
ser parcialmente acolhido, somente para fixar a necessidade de renovação
periódica da receita, que deverá ocorrer a cada três meses, ou seja, a cada
dois ciclos do tratamento, vez que este equivale à ingestão de 1 comprimido
via oral por 28 dias a cada seis semanas. Frise-se, por fim, que na r. sentença
já restou consignada a possibilidade de fornecimento do medicamento pelo
princípio ativo, sendo vedado o fornecimento de alternativas terapêuticas
mediante o uso de medicamento similares.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso em MÍNIMA PARTE, unicamente para condicionar o
fornecimento do medicamento à apresentação de receita médica
atualizada a cada três meses.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
ficam majorados os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância
para R$2.200,00.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004957-76.2019.8.26.0320 -Voto no 12429
10
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora